Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700181-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO ALVES LAMOUNIER AGRAVADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jairo Alves Lamounier contra decisão da Vara Cível de Planaltina-DF (autos 0717518-72.2023 - plantão judicial), de indeferimento da tutela antecipada consistente na inscrição no concurso para Professor Temporário da Secretaria de Educação do DF. Eis o teor da decisão ora revista JAIRO ALVES LAMOUNIER propôs Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela em desfavor de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que se inscreveu no concurso previsto no EDITAL No 53, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL cuja publicação se deu no DODF n° 179, de 22 de setembro de 2023. O requerente é pessoa com deficiência e se inscreveu para o cargo de professor substituto – Língua Portuguesa – cadastro reserva, em que obteve a aprovação na fase da prova objetiva, com a nota de 63,06. Na fase de avaliação biopsicossocial, o autor apresentou o seu laudo de Pessoa com Deficiência, em que traz todas as informações necessárias acerca da sua necessidade especial e que o ampara para prosseguir no certame, concorrendo às vagas de Pessoas com Deficiência. Aduz que não obteve o deferimento de seu laudo e, consequentemente, não obteve a sua inscrição na modalidade de Pessoa com Deficiência, justamente, por não ter trazido o laudo como anexo ao requerimento modelo, que se encontra na página da banca examinadora do certame. Em sede de tutela de urgência requer que seja determinado à banca examinadora para que proceda com a recepção do documento apresentado durante o certame, determinando que o autor seja readmitido no certame, assegurando que o mesmo participe das demais etapas do concurso, observada sua colocação, bem como para etapas subsequentes, ainda que de forma precária, até o julgamento do mérito em sentença. É o relatório. Decido. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, para a concessão da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Na espécie, os mencionados requisitos não foram suficientemente demonstrados, de modo a justificar o deferimento da antecipação de tutela. Compulsando as provas constantes nos autos, verifica-se ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, uma vez que a parte autora reconhece expressamente que não acostou o “documento de requerimento com o laudo anexo”, contrariando expressam expressamente Edital. Note que, em que pese a parte autora ter apresentado laudo, o edital é claro (item 12.8) que o candidato deverá enviar “requerimento específico disponível na página de acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado”. Assim, o autor não cumpriu o requisito. Aliás, dos fatos narrados pelo próprio autor, exsurge a impossibilidade da parte ré agir de forma diversa, haja vista que sua atuação acha-se amparada em item expresso e claro do edital que regula o referido certame. Nesse contexto, ao menos por ora, não é facultado à Administração desviar-se, casuisticamente, das regras do concurso que ela mesma estabeleceu previamente, sob pena de malferimento do princípio da isonomia. Nesse contexto, também não restou demonstrado nos autos qualquer indício de abusividade ou ilegalidade dos atos administrativos perpetrados que, diga-se, gozam de presunção de legitimidade e, ainda, autoexecutoriedade. Destarte, diante dessa análise perfunctória, não vislumbro a presença da verossimilhança das alegações da autora, requisito imprescindível para a antecipação da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Intimem-se. Encaminhe-se os autos ao Juízo natural. A parte agravante sustenta a ilegalidade da não aceitação do laudo apresentado para comprovação da deficiência, tendo em vista que o documento consignaria todas as informações exigidas no “requerimento” anexo ao Edital n. 53/2002 Pede, em liminar e no mérito, a concessão da tutela antecipada, para “que seja determinado à banca examinadora para que proceda com a recepção do documento apresentado durante o certame, determinando que o autor seja readmitido no certame, assegurando que o mesmo participe das demais etapas do concurso, observada sua colocação, bem como para etapas subsequentes, ainda que de forma precária, até o julgamento do mérito em sentença”. O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. O agravo de instrumento foi distribuído ao e. Juízo do Plantão Judicial, que não conheceu o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, em ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor/agravante fosse readmitido no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal na modalidade de PcD (pessoa com deficiência). O agravante alega, em síntese, que: 1) “obteve a aprovação na fase da prova objetiva, com a nota de 63,06”; 2) “na fase de avaliação biopsicossocial, o autor apresentou o seu laudo de Pessoa com Deficiência, em que traz todas as informações necessárias acerca da sua necessidade especial e que o ampara para prosseguir no certame, concorrendo às vagas de Pessoas com Deficiência”; 3) “não obteve o deferimento de seu laudo e, consequentemente, não obteve a sua inscrição na modalidade de Pessoa com Deficiência, justamente, por não ter trazido o laudo como anexo ao requerimento modelo, que se encontra na página da banca examinadora do certame”; 4) “Nada obstante, o laudo específico respondia a todas as respostas do requerimento” cujo modelo é exigido pelo edital; 5) “SE NÃO FOR DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, O AUTOR NÃO PARTICIPARÁ DAS DEMAIS FASES COMO PCD, FICANDO EM DESVANTAGEM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS”. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado que o agravante volte a integrar o percentual de vagas destinado a pessoas com deficiência. Verifico, todavia, que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial do recesso forense, por ausência de risco de perecimento do direito alegado, conforme art. 3o, IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Com efeito, não se vislumbra qualquer medida de urgência, no presente caso, que não possa aguardar o horário normal do expediente forense. Conforme indica o edital acostado nos autos originários (ID 182520559 dos autos no 0717518-72.2023.8.07.0005), item 1.2, o referido processo seletivo simplificado destina-se a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com vistas ao exercício da docência nas unidades escolares da Rede Pública e/ou unidades parceiras. Por seu turno, o item 1.2.2 do mencionado edital prevê que “O candidato aprovado no presente certame será relacionado em listagem e comporá o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), nas Coordenações Regionais de Ensino (CREs), observando-se a habilitação/formação do candidato e a sua opção no Processo Seletivo Simplificado”. Do mesmo modo, o item 1.4 disciplina que: “O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital compreenderá a aplicação das seguintes fases: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) avaliação biopsicossocial, para o candidato que se declarar com deficiência; e c) procedimento de heteroidentificação, para o candidato que se autodeclara negro.” Por fim, e não menos importante, o item 1.3.2 do referido edital prevê que “O contratado integrante do Banco de Reservas terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência”. Note-se, ainda, conforme consta do sítio eletrônico do agravado (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=3d342e0f), que o referido certame já foi concluído, não havendo nos autos, qualquer comprovação de que os candidatos, então aprovados, serão convocados e em quais datas. Como se trata de processo seletivo para composição de Banco de Reservas de candidatos, estes poderão ser convocados ou não, no decorrer da validade da referida seleção. Assim, a controvérsia não apresenta elementos de urgência cuja apreciação não possa aguardar o início das atividades regulares deste e. TJDFT, em 08/01/2024, o que afasta o risco iminente de perecimento do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Findo o período de recesso forense, os autos vieram conclusos a este Relator. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este órgão gravita em torno da (i)legalidade do indeferimento da inscrição do agravante como pessoa com deficiência no processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino, porque o relatório médico apresentado não teria sido aceito para o fim de comprovação da deficiência. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela. De plano, o agravante não teria colacionado eventual recurso administrativo e os correspondentes motivos do indeferimento da inscrição para concorrência nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. E, da análise dos documentos colacionados na origem, resulta evidenciado que o candidato não teria apresentado a documentação de acordo com o especificado no edital. Efetivamente, o Edital n. 53 de 21 de setembro de 2023, ao regular a participação no processo seletivo simplificado como pessoa com deficiência (item 12), disciplina: 12.8 Para concorrer como PcD, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 8 de novembro de 2023: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia de documento de identidade (ver subitem 20.8.1) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência, com a assinatura e o carimbo do médico e o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 12.8.1 A documentação indicada no subitem 12.8 deverá ser enviada, por meio digital, para o e-mail professortemporario@iades.com.br e indicar no campo assunto PROFESSOR TEMPORÁRIO–CANDIDATO PCD. 12.8.1.1 Somente serão aceitos arquivos que estejam nas extensões “.pdf”, “.png”, “.jpeg” e “.jpg”, com tamanho máximo de 1 MB. 12.9 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme o item 9 deste Edital e, caso não proceda às orientações deste item, perderá o direito de concorrer como PcD e concorrerá apenas para vagas de ampla concorrência. O protocolo de requerimento administrativo para deferimento da inscrição como PcD está datado de 21 de novembro de 2023, sendo que, nos termos do edital, os documentos deveriam ter sido apresentados até 08 de novembro de 2023 (id 182520567, autos de origem). Além disso, o relatório médico (datado de 12 de novembro de 2021), em análise superficial, não preencheria as formalidades exigidas pelo edital. Desse modo, não se consegue, no presente momento processual, extrair a necessária certeza de observância às regras do edital (regular e tempestivo envio da documentação prevista no instrumento convocatório). Nesse sentido, mutatis mutandis, o julgado da 1a Turma Cível do TJDFT: (acórdão 1211980, Rel. Des. Hector Valverde Santanna). No mais, não configurado o perigo de dano, uma vez que, conforme destacado na decisão do Plantão Judicial, o certame já foi concluído, sendo que o agravante foi aprovado nas vagas de ampla concorrência e inexiste informação acerca de eventual convocação/nomeação. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator